Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708503-27.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JESSYCA FERNANDA DE OLIVEIRA MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O No ID 27202707 - pág. 1/2, em conjunto, representados por seus procuradores, a apelante-ré Banco Pan S.A. e a autora-apelada Jessyca Fernanda de Oliveira Martins da Silva apresentaram Termo de Acordo Extrajudicial para fins de homologação, com vistas à solução amigável da lide sob exame, pelo qual Banco Pan S.A. (réu-apelante) se comprometeu a pagar à autora-apelada Jessyca Fernanda de Oliveira Martins da Silva o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente aos honorários de sucumbência, anotado ainda que “eventuais custas supervenientes e/ou pendentes nos processos serão suportadas pela parte autora” (ID 27202707 - pág. 2). É o relatório. Passo a decidir. A solução consensual dos conflitos é a melhor forma de resolver os litígios, haja vista que, além de empoderar as partes na busca da melhor solução para a contenda, alcança maior eficácia social. Diante disso, louve-se a transação entabulada entre os litigantes constante do ID 27202707, a qual deve ser homologada em virtude de não haver qualquer vício que a macule. Forte nesses argumentos, homologo a transação de ID 27202707 e julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos da alínea “b” do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, por conta da autora-apelada Jessyca Fernanda de Oliveira Martins da Silva conforme acordado, haja vista que inaplicável o § 3o do artigo 90 do Código de Processo Civil, porquanto a transação foi celebrada após a prolação da r. sentença, inclusive do acórdão que julgou a apelação. As partes renunciaram a interposição de recursos contra esta decisão, razão pela qual certifique-se desde o logo o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora